Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-96.2017.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADOR. FIANÇA. CÔNJUGE. MULTA DIÁRIA. RECARGA.

1. Tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial, nos termos dos artigos 319 e 320, II, ambos do Código de Processo Civil, máxime quando os elementos de prova corroboram com a alegação.

2. Incabível, em sede recursal, a discussão de questões fáticas não enfrentadas na instância singular em virtude da ocorrência de preclusão decorrente da decretação dos efeitos da revelia, sendo examinadas apenas aquelas não alcançadas pela ausência de contestação.

3. Mostra-se legítimo a figurar no polo passivo o fiador em demanda em que se pretende a análise da existência de descumprimento contratual para apurar eventuais perdas e danos.

4. A invalidade da fiança, por ausência de outorga uxória, somente pode ser reclamada pelo cônjuge que não consentiu com a garantia, ou seus herdeiros.

5. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa.

6. Se a importância a título de perdas e danos observou a cláusula contratual, bem como os valores referentes à recarga de gás, não deve ser modificada.
7. Recursos não providos.